Tribunal: TJMT
Processo: 8010812-03.2016.8.11.0040
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO ACOLHIDA. CONTUMÁCIA. INOCORRÊNCIA. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA. ATRASO NA ENTREGA. CANCELAMENTO DA COMPRA. AUSÊNCIA DE ESTORNO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. ADEQUAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Reconhecida a legitimidade ativa da Recorrida, porquanto restou comprovado que foi quem realizou a compra do produto não entregue, bem como a responsável pelo pagamento, nos termos da confirmação de compra encaminhada no e-mail da consumidora, conforme documentos colacionados no ID 53969476.
2. Não há se falar em contumácia, porquanto a sessão de conciliação ocorreu regularmente no dia 28/08/2019 com a presença da consumidora, conforme Termo de Audiência de Conciliação colacionado no ID 53969973. Deve-se levar em consideração que a consumidora pleiteou pela desistência da ação em face da empresa MSTOCK INFORMATICA EIRELI ME, em razão da dificuldade de localização dos seus responsáveis para viabilizar a citação, tendo inclusive, requerido o cancelamento da nova audiência de conciliação designada para o dia 05/02/2020 (ID 53969989).
3. Trata-se de ação em que a Recorrida MARIA ELISA REIS MOSCATELLI postula reparação por danos morais e materiais, em razão de atraso na entrega do produto adquirido junto às empresas demandadas, sendo que a despeito de ter realizado o cancelamento do pedido diante do descaso das prestadoras de serviço, não houve o estorno do montante adimplido.
4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
5. Diante das regras de distribuição do ônus probatório, bem como da própria inversão do ônus da prova (art. 373, II, do CPC e 6.o, VIII, do CDC), competia à empresa Recorrente comprovar a devida entrega do produto ou o estorno do montante adimplido após o cancelamento da compra no prazo ajustado. Entretanto, assim não o fez.
6. Não obstante o argumento da empresa Recorrente acerca da ausência de sua responsabilidade sobre os danos materiais sofridos pela Recorrida, atuou como intermediária no negócio jurídico, integrando, assim, a cadeia de consumo. Ao intermediar a compra do produto, auferindo, inclusive, lucro com a operação, a Recorrente tornou-se solidariamente responsável por eventuais problemas vivenciados pela consumidora. Possui, no entanto, direito de regresso em face da empresa fornecedora do produto.
7. Dessa forma, impõe-se a restituição da quantia paga pela consumidora pelo produto adquirido e não entregue. No entanto, a devolução deve ocorrer na forma simples e não dobrada, porquanto inaplicável ao caso em apreço o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.
8. A frustração da utilização do bem, a ausência de devolução do montante adimplido após o cancelamento da compra e o desrespeito à consumidora, que tentou inúmeros esclarecimentos sobre o atraso, são situações que não podem ser enquadrados como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano, configurando verdadeira lesão a personalidade passível de reparação na esfera extrapatrimonial.
9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
10. A sentença que condenou a empresa Recorrente a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral, não comporta modificação, porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
11. Sentença parcialmente reformada.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010812-03.2016.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA ELISA REIS MOSCATELLI - CPF: 080.618.868-55 (RECORRENTE), ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO - CPF: 269.824.138-10 (ADVOGADO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), MSTOCK INFORMATICA EIRELI - ME - CNPJ: 10.731.094/0001-22 (RECORRIDO), BCASH - INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. - CNPJ: 08.965.639/0001-13 (RECORRIDO), GREGORY ALBERT MENEZES BORDINASSI - CPF: 370.787.328-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020